Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO (GHFI). LEI DISTRITAL N.o 5.194/2013. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO. ENUNCIADO No 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.

I – A controvérsia exposta nos autos não guarda estreita correlação com o tema objeto do RE 905.357, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão.

II – A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário implementar o reajuste dos vencimentos básicos de servidores, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas ou competência legislativa para tal, nos termos do Enunciado no 37 da Súmula Vinculante do STF.

III – Negou-se provimento ao recurso.